Tribunal: TJSP
Processo: 1501944-58.2019.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Apelação criminal. Receptação simples (artigo 180, caput, do Código Penal). Recurso defensivo buscando a absolvição, ao argumento de precariedade probatória e ausência de dolo. Não acolhimento. Materialidade e autoria demonstradas. Declarações prestadas pelos policiais militares em harmonia com o conjunto probatório produzido. Posse do bem pelo apelante se revelou incontroversa nos autos.

Ementa:
Apelação criminal. Receptação simples (artigo 180, caput, do Código Penal). Recurso defensivo buscando a absolvição, ao argumento de precariedade probatória e ausência de dolo. Não acolhimento. Materialidade e autoria demonstradas. Declarações prestadas pelos policiais militares em harmonia com o conjunto probatório produzido. Posse do bem pelo apelante se revelou incontroversa nos autos. Elemento subjetivo evidenciado pelos elementos circunstâncias que envolveram a infração penal. Condenação preservada.
Dosimetria. Basilar fixada no mínimo legal. Pena agravada na fração de 1/6 em virtude da agravante da reincidência. Fixado, na origem, regime inicial fechado que deve ser preservado. Acusado reincidente e praticou o delito em pleno cumprimento de pena no regime aberto. Inviabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Ausência dos requisitos legais (artigo 44, inciso II, do Código Penal).
Recurso improvido.